Tribunal: TJDFT
Processo: 0753777-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753777-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRUNO DA SILVA SOUZA AGRAVADO: LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO BRUNO DA SILVA SOUZA contra decisão (ID 67378226) proferida nos autos da ação de rescisão c/c indenização por danos materiais e morais no 0733624-81.2024.8.07.0003, proposta perante LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME e BANCO C6 S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões (ID 67378222), o autor agravante aduz que, no dia 19/04/2024, adquiriu um veículo Chevrolet Spin junto a LOTUS MULTIMARCAS, no valor de R$ 96.358,24. Para efetivar a compra, entregou seu antigo veículo como parte do pagamento (R$ 28.000,00) e financiou R$ 71.486,24 em 60 parcelas de R$ 1.941,79 por intermédio do BANCO C6 S.A. Afirma que, após a aquisição, identificou defeitos ocultos, como vazamento de óleo, barulhos, falhas no câmbio, problemas na caixa de direção e danos estruturais. Alega que, mesmo após reparos realizados pela concessionária, incluindo a substituição do bloco do motor, os problemas persistiram, gerando constantes despesas com manutenção. Sustenta que a ação está embasada na relação de consumo, nos vícios redibitórios e nos prejuízos financeiros e emocionais experimentados pelo autor. Considera que foi induzido a adquirir um veículo que apresentou vícios ocultos de qualidade, os quais comprometem a sua utilização segura e adequada, tornando insustentável a continuidade do uso do bem e gerando prejuízos consideráveis. Defende que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aponta que o direito à rescisão do contrato de compra e venda e à suspensão das cobranças do financiamento está devidamente fundamentado, e que a verossimilhança das alegações se confirma pelos graves defeitos que afetam a segurança e funcionalidade do veículo, tornando a manutenção do contrato prejudicial ao autor. Ademais, a conexão entre o contrato de compra e venda e o financiamento é inquestionável, conforme o artigo 54-F do CDC, que determina a resolução automática do contrato acessório em casos de inadimplemento do contrato principal. Argumenta que a continuidade das cobranças do financiamento representa um prejuízo irreparável, pois estaria pagando por um bem inadequado para uso, que não cumpre sua função, lesando o consumidor e prejudicando o equilíbrio contratual. Expõe que tal situação agrava ainda mais sua vulnerabilidade financeira e compromete a sua capacidade de honrar outras obrigações essenciais, configurando o risco de dano de difícil reparação. Fundamenta que, conforme o artigo 54-F do CDC, em contratos coligados, como ocorre entre o contrato de compra e venda e o de financiamento, a inexecução de um acarreta a inexecução do outro. Assim, a inadimplência da concessionária em entregar um bem em conformidade com as expectativas de qualidade gera a necessidade de suspender as parcelas de financiamento até a resolução do contrato principal. Acrescenta que a jurisprudência reforça o entendimento de que, em casos de vícios não sanados, cabe a suspensão das prestações devidas ao financiamento. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento até a solução final da demanda. No mérito, requer o provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência nos termos pleiteados. Preparo no ID 67378262. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbram razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor firmou, em 19/04/2024, contrato de compra e venda de veículo junto à primeira ré (ID 67378227 - Pág. 22 a 24). Constata-se, ainda, que em 15/04/2024 o autor firmou cédula de crédito bancário junto ao segundo réu, tendo assinalado o tipo de operação: ‘Financiamento’, e não ‘Crédito com Garantia de Veículo’ (ID 67378227 - Pág. 25 a 32). Observa-se que a cédula de crédito bancário assim dispõe: “6. Objeto. Por meio da emissão desta Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), na forma da Lei no 10.931/04, o Cliente contrata operação de crédito junto ao C6 Bank (“Operação”), de acordo com as Condições da Operação e demais cláusulas desta CCB, conforme o Tipo de Operação acima indicado: (i) aquisição do Veículo descrito no item “A2” (“Financiamento”) ou (ii) empréstimo (“Crédito com Garantia de Veículo”). 6.1. No caso de Financiamento, o Cliente está ciente e concorda que esta CCB e a aquisição do Veículo são negócios jurídicos distintos. Portanto, com relação ao Veículo, o Cliente: (a) declara tê-lo escolhido livremente; (b) aceita-o nas condições em que lhe foi entregue pelo fornecedor, declarando que não constatou nenhum vício aparente ou de fácil constatação; (c) poderá reclamar contra o fornecedor por qualquer vício ou defeito apresentado, inclusive em relação à documentação; (d) continuará responsável pelas obrigações decorrentes desta CCB, ainda que: (i) o negócio celebrado entre ele e o fornecedor, por qualquer motivo, não se concretize ou seja cancelado depois de ter havido a liberação dos recursos pelo C6 Bank; ou (ii) o fornecedor lhe entregue o Veículo com vício ou defeito ou objeto de evicção.” – g.n. A princípio, não se nota nenhum vício de vontade, tendo o autor agravante ciência do contrato de financiamento e de suas cláusulas. Ademais, o autor ressaltou que o veículo está funcionando, no entanto, apresenta as falhas elencadas (ID 67378225 - Pág. 5). Referida situação fático-jurídica, ainda dependente de uma maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, não evidencia, portanto, uma probabilidade do direito apta a ensejar, no presente momento, a concessão da pretendida tutela antecipada recursal voltada à imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, sem prejuízo de uma nova apreciação, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Além disso, não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, porquanto, em caso de procedência do feito de origem, ocorrerá a restituição integral do preço pago pelo veículo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, tendo em vista que ainda não houve a citação na origem. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora